Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710663-24.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 70046330. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 70094144) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator